Tribunal: TJBA
Processo: 8000096-87.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8000096-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: M. I. S. D. L. e outros

Advogado(s)
:
PRISCILA MIRANDA PEREZ HASSELMANN

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA. AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. CANABIDIOL. COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NO MESMO SENTIDO.SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.Mandado de segurança impetrado visando o fornecimento de medicamento à base de canabidiol, sem registro na ANVISA, mas com importação autorizada pela agência.

2.
Alegada imprescindibilidade do tratamento e impossibilidade de custeio pela genitora da menor, diante da hipossuficiência econômica e demais despesas médicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível o fornecimento excepcional de medicamento sem registro na ANVISA, mas com importação autorizada, diante da demonstração de necessidade clínica e hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.161 (RE 1165959/SP), fixou a tese de que é dever do Estado fornecer medicamento sem registro na ANVISA, mas com importação autorizada, desde que atendidos os seguintes requisitos: (i) incapacidade econômica do paciente; (ii) imprescindibilidade do tratamento; e (iii) inexistência de substituto terapêutico disponível nas listas oficiais.

4.Restou comprovado nos autos que o medicamento requerido contém composição canabinóide essencial ao tratamento do quadro clínico da impetrante, sendo autorizado pela ANVISA quanto à importação.

5.Demonstrada também a impossibilidade da responsável legal da impetrante em suportar os custos do tratamento, dada a desproporcionalidade entre os valores exigidos e a renda familiar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

1.É cabível o fornecimento, pelo Estado, de medicamento sem registro na ANVISA, desde que haja autorização de importação pela agência, demonstração de imprescindibilidade clínica do tratamento, hipossuficiência econômica e ausência de substituto terapêutico.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000096-87.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante M. I. S. D. L. e outros e como apelada SECRETÁRIO DE SAÚDE DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,
em CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .